Tribunal: TJSP
Processo: 1024025-32.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato administrativo – Alegação de inadimplemento por parte da Fazenda do Estado – Contestação no sentido de não cumprimento integral do contrato, bem como de pagamento a maior – Necessidade de produção de prova pericial – Cerceamento de defesa configurado – R. sentença anulada de ofício.